Tribunal: TJDFT
Processo: 0000615-20.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL.

1. Em ação de indenização por dano moral, restando demonstrado que os ofensores utilizaram de palavras de cunho pejorativo, causando constrangimentos à honra do ofendido, sobretudo porque proferidas em seu ambiente residencial, na presença de vizinhos e sem levar em consideração situação peculiar do ofendido ser portador de paralisia cerebral, configurado está o dever de indenizar.

2. Presentes os requisitos da responsabilidade civil, emerge o dever dos ofensores em indenizar os prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela parte ofendida, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

3. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).

4. Evidenciado que o valor arbitrado na sentença é proporcional e razoável para a reparação do dano moral experimentado, deve ser mantido.

5. Recurso conhecido e improvido.